Tribunal: TJBA
Processo: 8104151-23.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8104151-23.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARY JANY SOARES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA

APELADO: SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO PARA FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. PLEITO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. JUROS REMUNERATÓRIOS EM CONFORMIDADE COM A MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto no bojo de ação revisional de contrato de empréstimo contraído pelo autor para a aquisição de veículo automotor. A parte apelante sustenta a abusividade das cláusulas contratuais, especialmente quanto à taxa de juros remuneratórios estabelecida no contrato de financiamento celebrado com instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há abusividade nas cláusulas contratuais do contrato de financiamento bancário, especialmente quanto à taxa de juros remuneratórios pactuada entre as partes, à luz do Código de Defesa do Consumidor e das médias de mercado divulgadas pelo Banco Central do Brasil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As relações jurídicas firmadas entre consumidores e instituições financeiras estão submetidas ao Código de Defesa do Consumidor, conforme orientação jurisprudencial consolidada nas Súmulas nº 285 e nº 297 do Superior Tribunal de Justiça.

O Código de Defesa do Consumidor admite a revisão de cláusulas contratuais que imponham obrigações desproporcionais ou abusivas, nos termos do art. 6º, V, e do art. 51, IV, do CDC. No entanto, para o reconhecimento da abusividade da taxa de juros remuneratórios, exige-se discrepância relevante entre os encargos contratados e a taxa média de mercado.

A taxa de juros contratualmente pactuada foi de
2,03%
ao mês e
27,33%
ao ano, valores compatíveis com a série histórica de mercado divulgada pelo Banco Central para o mesmo período, que variaram entre
1,91%
e
2,15%
ao mês, e entre
25,45%
e
29,05%
ao ano.

Ausente desproporcionalidade relevante entre a taxa contratada e os parâmetros oficiais, não se verifica a alegada abusividade, razão pela qual deve ser mantida a validade da cláusula contratual impugnada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido para manter integralmente a sentença que julgou improcedente o pedido revisional.

Tese de julgamento:

"1. A estipulação de taxa de juros remuneratórios em percentual próximo à média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil não configura, por si só, cláusula abusiva."

"2. As cláusulas contratuais bancárias estão sujeitas à revisão judicial, nos termos do CDC, desde que demonstrada efetiva desproporcionalidade ou abusividade, o que não se verificou no caso concreto."

Legislação relevante citada: CDC, art. 6º, V; CDC, art. 51, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 559.202/PE, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 10.03.2016, DJe 16.03.2016; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008, DJe 10.03.2009.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8104151-23.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante MARY JANY SOARES DOS SANTOS e como apelada SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.